Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005846-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BORGES DIAS - CPF: 301.257.901-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BORGES DIAS - ME - CNPJ: 00.731.932/0001-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005846-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

JOÃO BATISTA BORGES DIAS E OUTROS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE ENDEREÇO – SISTEMAS CONVENIADOS – SIBAJUD/INFOJUD/RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, dentre outros, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

A utilização dos sistemas de busca garante a celeridade, efetividade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005846-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

JOÃO BATISTA BORGES DIAS E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução n. 0020148-48.2008.8.11.0041,
indeferiu o pedido de pesquisa do endereço dos herdeiros, nos meios disponíveis do juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

A agravante aduz, em síntese, que
a pesquisa nos sistemas de busca requeridas contam com a atualização e, considerando também sua amplitude, não pode o Juízo se indispor a realizá-la ignorando o princípio da cooperação e a previsão do Art. 319 §1 do CPC.

Afirma que o seu interesse é a satisfação do crédito, sendo que se tivesse localizado o endereço dos herdeiros, já teria requerido pela sua tentativa de citação.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca do endereço dos herdeiros nos sistemas disponíveis ao juízo
a quo
. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id. 205726657.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 214615653.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 214615653.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge à controvérsia recursal em analisar a possibilidade de pesquisa de endereços do executado pelos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Sabe-se que a pesquisa nos sistemas em apreço são meios para agilizar a satisfação dos créditos do exequente, deste modo seu uso deve ficar à disposição em sua totalidade para a busca de bens e de endereços.

Nesse passo, tem-se que a decisão do juízo
a quo
não observa o que fora preconizado no diploma processual concernente a celeridade processual e efetividade à estrutura do Poder Judiciário, com vistas a uma resposta válida e eficaz ao jurisdicionado, a fim de tutelar o direito creditício do exequente.

O próprio STJ possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas, que prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor e de seus bens, conforme cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.) (g.n.).

Nesse sentido também é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DOS REQUERIDOS VIA SISTEMA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.”

(N.U 1020294-98.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Desse modo, mostra-se necessária a reforma da decisão interlocutória agravada, a fim de determinar o uso dos sistemas conveniados para promover ao credor a localização do executado. Por fim, reforço que o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG confere celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a consulta aos sistemas conveniados para a pesquisa de novos endereços da parte executada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024